Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de divórcio. Natureza personalíssima. Ajuizamento por curador. Excepcionalidade. Não cabimento no caso. Honorários. Equidade. Cabimento. Majoração. Provido em parte. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo do réu, reformando a resp. sentença apenas para condenar a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 24.899,00, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das contradições indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.